Tribunal: STF
Processo: AP 2264
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 25/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes  intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República  (eDoc. 64). 
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendada para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX (eDoc.119).
Em 26/2/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT informou que o réu comparece regularmente perante aquele Juízo, além de informar o seguinte descumprimento das medidas cautelares impostas a SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO, consistente em tornozeleira sem sinal de GPS, em 18/2/2026.
Além disso, a Defesa do réu apresentou justificativa perante o juízo fiscalizador, salientando que “em relação as supostas violações da tornozeleira eletrônica, urge destacar que as notificações de ausência de sinal de GPS/GPRS não demonstram que o réu descumpriu as medidas cautelares impostas, podendo ser até mesmo falha do próprio equipamento de monitoramento eletrônico, conforme consta no ofício de mov. 216.1” (eDoc. 125, fls.11-13).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme noticiado pela defesa, as supostas violações, em razão de ausência de sinal de GPS, não significam, necessariamente, descumprimento das medidas cautelares.
Argumentou, ainda, que o relatório da Central de Monitoramento Eletrônico informa que o “GPRS - ausência de sinal, ocasionando, momentaneamente, dificuldades na transmissão dos dados para os servidores do sistema, por comunicação de telefonia” (eDoc.125, fl.6)
Da análise do documento juntado, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação defensiva, pois o requerente comprovou que o descumprimento decorreu de falhas técnicas do equipamento eletrônico.
Além disso, a defesa apresentou documentação, em que ratifica que o requerente se encontrava trabalhando, no momento da suposta violação das medidas cautelares (eDoc.125, fl.13).
 Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.
OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente